Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-50.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: REBECA AGNES FLORES DA SILVA

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE INDEPENDENTE DAS DISCIPLINAS CURSADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ALUNA QUE CURSOU O SEMESTRE DE 2023/2 COM DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA INFERIOR A GRADE CURRICULAR FECHADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CLÁUSULA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada por estudante de medicina em face de Instituição de Ensino Superior, com fundamento em cobrança integral de mensalidade por disciplina única cursada no semestre 2023.2.

Sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro (BA) julgou procedente o pedido, determinando a cobrança proporcional e a restituição dos valores cobrados a maior, de forma simples.

Apelação interposta pela instituição de ensino, sob o fundamento de validade da cláusula contratual e da autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades, requerendo a reforma integral da sentença e a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que prevê o pagamento integral da semestralidade, mesmo quando cursada apenas uma disciplina, é válida à luz da autonomia universitária; (ii) saber se é abusiva a cobrança integral da mensalidade sem correspondência com a carga horária efetivamente cursada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual se conhece da apelação.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal, embora assegurada, não é absoluta e deve se conformar aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e do equilíbrio contratual, especialmente em relações de consumo.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, reconhecendo-se a relação de consumo entre estudante e instituição de ensino.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a necessidade de adequação da mensalidade à carga horária efetivamente cursada, sendo indevida a cobrança integral nesses casos.

Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 20%, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
É abusiva a cláusula contratual de instituição de ensino superior que prevê a cobrança integral de mensalidade, independentemente do número de disciplinas cursadas, devendo o valor ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 334837/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJe 20/05/2002; STJ, AREsp 2586066/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/09/2024; TJ-BA, Apelação 8010934-10.2023.8.05.0146, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, DJe 27/06/2024; TJ-BA, Apelação 8025311-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJe 30/04/2024; TJ-PR, Apelação 0020659-55.2023.8.16.0017, Rel. Desª Angela Maria Machado Costa, DJe 16/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000272-50.2024.8.05.0146
, originários da Comarca de Juazeiro (BA),
apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e
apela
d
a

REBECA AGNES FLORES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII